Tribunal: TJMT
Processo: 1046423-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046423-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LEANDRO MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.899.601-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova documental e diante da inércia do agravante após intimação
específica, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

A gratuidade de justiça destina-se aos que comprovam insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência, cuja presunção é relativa.

O agravante, embora expressamente intimado para juntar documentos aptos a demonstrar sua condição econômica, permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia.

A ausência de elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira inviabiliza a concessão do benefício, sobretudo quando inexistem dados objetivos que afastem a presunção de capacidade contributiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando inexistente prova mínima da incapacidade financeira.

2. Incumbe à parte requerente demonstrar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando intimada para tanto
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

LEANDRO MOREIRA DA SILVA

contra
a
decisão de ID.
215932322
, proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
d
e
Sinop

na

Ação de Re
visão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.
1000719-63.2025.8.11.0015
,
que move em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

que

indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV,
do Código de Processo Civil.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Por fim, a
duz
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
338112857
, que determinou a parte que juntasse aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Ausente manifestação da parte agravante (ID.
342487864
).

As informações foram prestadas pelo
Juízo
a quo

(
ID.
338869393
)
.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
parte
i
nteress
a
da
não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, apesar de regularmente intimada para proceder à juntada de documentação comprobatória da alegada incapacidade financeira, a parte agravante quedou-se inerte, limitando-se a colacionar apenas a petição de recurso de agravo de instrumento, conforme ID. 337574884.

Além disso, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante est
á
sendo patrocinadas por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-las nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026